Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1013212-59.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: SUELEUSA PEREIRA DE JESUS
IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SUELEUSA PEREIRA DE JESUS contra ato indigitado coator e atribuído ao EXMO. SR. SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO que, em tese, teria indeferido o pedido de remoção da Impetrante do Município do Novo São Joaquim para o Município de Nova Xavantina, ante à inexistência de vagas para este município.
Sustenta a Impetrante quanto à existência de vagas para o Município de Nova Xavantina, ante a realização de contratação temporária para o mesmo cargo que a Impetrante.
Argumenta acerca da necessidade de remoção por motivo de saúde, pelo fato de possuir residência fixa no referido município e manutenção da estrutura familiar, haja vista que sua filha menor estuda em Nova Xavantina.
Requer ao final, a concessão de liminar no sentido de ser removida para o Município de Nova Xavantina.
É o sucinto relatório.
Conforme estabelece o art. 7o, III, da Lei no 12.016/09, o juiz determinará a suspensão do ato quando houver fundamento relevante e o ato impugnado puder resultar ineficácia da medida.
Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.
No caso em apreço, verifica-se neste momento de cognição sumária, a ausência do pressuposto processual essencial à concessão da liminar qual seja, o fumus boni iuris, pelos fundamentos que passa a expor.
De acordo com a legislação pertinente à matéria, a remoção de servidor não é um ato administrativo vinculado, mas sim discricionário da Administração Pública, ou seja, envolve um juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal seara, sob pena de ferir o mérito administrativo.
Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – AGENTE PRISIONAL – ESTÁGIO PROBATÓRIO - PEDIDO DE REMOÇÃO – ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE –ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LIMINAR INDEFERIDA - REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA INEXISTENTES – RECURSO DESPROVIDO. É de ser mantida a decisão que indefere liminar consistente na remoção do servidor para acompanhamento do cônjuge quando ausentes os requisitos necessários à concessão, mormente quando o pedido pretendido sujeita-se, em regra, a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, insuscetível de exame pelo Poder Judiciário e as razões de seu indeferimento foi devidamente motivado. (TJ/MT - AI 141145/2012, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2013, Publicado no DJE 12/08/2013)
Ademais, o documento anexado pela Impetrante e anexado no Id. 95343964 (CI.: 6997/2021 – SEDUC/CMO), não indeferiu, em definitivo o pedido de remoção da Impetrante, mas apenas informou não existir, momentaneamente, vaga para remoção, ou seja, a recusa momentânea foi devidamente fundamentada e justificada.
Logo, a Impetrante não preencheu o requisito legal e essencial para o deferimento de sua remoção, qual seja, a existência vaga de servidores para o Município onde pretende ser removido, conforme estabelece o art. 10 da Lei Estadual no 8.275/04, in verbis:
Art.10 O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga.
O fato de haver contratações temporárias para o mesmo cargo que a Impetrante não revela, por si só, a existência de vaga na localidade, uma vez que a contratação temporária, como o próprio revela, por tem finalidade atender situações transitória.
Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de liminar.
Notifique-se as autoridades coatoras para prestarem informações no prazo legal.
Em seguida, intime-se a Procuradoria Geral do Estado (PGE) para contestar a presente ação (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça (PGJ), nos termos do art. 12, da Lei no 12.016/09.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora